Tribunal: TJPA
Processo: 0808656-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808656-47.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0808656-47.2022.8.14.0301

RECORRENTE: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022. A parte recorrente sustenta que a cobrança do tributo em 2022 viola o princípio da anterioridade anual e requer o sobrestamento do feito até decisão final do STF sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 viola o princípio da anterioridade anual, considerando a publicação da LC nº 190/2022 em 5 de janeiro de 2022; e (ii) estabelecer se o processo deve ser sobrestado até a definição final do STF sobre o Tema 1266 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC nº 190/2022 não criou novo tributo nem majorou alíquota, mas apenas regulamentou a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados, razão pela qual não está sujeita à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal.

O STF, ao modular os efeitos do Tema 1093, reconheceu que a exigência de lei complementar para regulamentação do DIFAL foi suprida pela LC nº 190/2022, permitindo a cobrança do tributo a partir de 5 de abril de 2022, respeitando o prazo da anterioridade nonagesimal.

O pedido de sobrestamento é indeferido, pois o STF não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema, inexistindo fundamento legal para a paralisação do feito.

A jurisprudência do STF, consolidada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, confirma a exigibilidade do DIFAL a partir de 2022, afastando a aplicação da anterioridade anual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exigibilidade do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, nos termos da LC nº 190/2022, não viola o princípio da anterioridade anual, pois a norma apenas regulamenta tributo já previsto constitucionalmente. 2. O sobrestamento do processo não se justifica, uma vez que não há determinação expressa do STF para a suspensão nacional da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, ADI 7070; STF, ADI 7078.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (17/03/2027).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF. ADVENTO DA LC 190/2022. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 2022. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADIs 7066, 7077 E 7078. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada a fim de afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022;

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 1.287.019 e da ADI nº 5469/DF, firmou entendimento acerca da cobrança do DIFAL, fixando a seguinte tese: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
(Tema 1.093)
;

3. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tornou possível sua cobrança, nos termos do Tema 1.093;

4. Deve ser permitida a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de vendas de mercadorias pela empresa apelada, a partir do ano de 2022, com observância da anterioridade nonagesimal reconhecida pelo STF no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7077 e 7078;

5. Recurso do ESTADO DO PARÁ conhecido e provido nos termos da fundamentação. Em reexame necessário, sentença reformada com base no provimento recursal.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, pois a matéria em discussão ainda não transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal, havendo Embargos de Declaração pendentes de julgamento nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Argumenta que a aplicação do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS para o exercício de 2022 viola o princípio da anterioridade anual, uma vez que a Lei Complementar nº 190/2022 somente foi publicada em 05 de janeiro de 2022. Assim, sustenta que o tributo só poderia ser exigido a partir de 2023, não em 2022, conforme entendimento já adotado por outros tribunais estaduais.

A recorrente assevera, ademais, que vários estados da federação determinaram a suspensão dos processos envolvendo a matéria, aguardando a definição final do STF. Argumenta que a matéria se encontra submetida ao Tema 1266 da Repercussão Geral, e, por isso, a exigibilidade do tributo em 2022 deveria ser afastada, sob pena de afronta à segurança jurídica. Postula, por conseguinte, que o processo seja sobrestado até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do feito até a definição final pelo Supremo Tribunal Federal.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 22807441), no qual sustenta que não há fundamento para o sobrestamento do feito, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não determinou expressamente a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

Aduz que a decisão monocrática agravada se encontra em consonância com a jurisprudência do STF, que reconheceu a exigibilidade do DIFAL de ICMS a partir de 05 de abril de 2022, com base no princípio da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Ressalta, ainda, que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do DIFAL, razão pela qual não está sujeita à anterioridade anual. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão monocrática recorrida.

É relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Agravo Interno interposto por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., visando à reforma de decisão monocrática de id nº 21815249 que, ao apreciar Apelação Cível, reconheceu a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme disposto na Lei Complementar nº 190/2022.

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento, considerando que o Supremo Tribunal Federal não determinou expressamente a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, não há fundamento legal para o pedido. Ademais, o próprio recurso referido de embargos de declaração não é recurso capaz de modificar o entendimento firmado nos acórdãos proferidos.

O recurso traz como ponto central, a alegação de que a LC nº 190/2022 instituiu nova obrigação tributária, exigindo, portanto, a observância da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

O cerne da controvérsia é, portanto, definir se a LC nº 190/2022 institui ou não nova obrigação tributária, e, consequentemente, qual regime de anterioridade é aplicável.

A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, com o objetivo de regulamentar normas gerais relativas ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A referida emenda alterou o art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal, atribuindo aos estados de destino de operações interestaduais o direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações destinadas a consumidores finais, inclusive não contribuintes. Importa destacar que tal regulamentação foi essencial após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento do Tema 1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 1093, determinou que a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar, em respeito ao art. 146, III, "a", da Constituição Federal. Contudo, o STF também foi claro ao assentar que a LC nº 190/2022 não cria tributo nem altera a base de cálculo existente. Trata-se, portanto, de norma regulamentadora de normas constitucionais já vigentes, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da Constituição, é suficiente para garantir a segurança jurídica ao contribuinte, não sendo exigível o cumprimento da anterioridade anual.

A tese de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova obrigação tributária não encontra respaldo jurídico. A nova relação jurídico-tributária instituída pela EC nº 87/2015 apenas foi operacionalizada pela LC nº 190/2022, sem que houvesse majoração de tributos ou alteração das bases de cálculo. A mera introdução de regras para viabilizar a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados não configura hipótese de criação de tributo.

Este entendimento, aliás, foi reafirmado pelo STF em diversos precedentes que analisaram a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e sua compatibilidade com os princípios da anterioridade e da segurança jurídica.

Em reforço deste entendimento, transcrevo trecho do voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7066, que questionava a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, cuja fundamentação enfatizou que a cobrança do ICMS/DIFAL não exige o período de adequação resguardado pelo art. 150, III, "b", da Constituição da República:

"
Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 'b', da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate
,
pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, 'b' da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela
LC 190/2022 (EC 87/2015).

A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT).

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária
.

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria
."

Em todo caso,
importa realçar que o princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, "b", da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar
, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou,
tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico
.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político
– o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo."

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos."

Conclui-se, pois, a cobrança do DIFAL no ano de 2022, não viola o princípio da anterioridade anual, já que tal espécie normativa não instituiu ou majorou tributo, ainda que indiretamente, mas tão somente regulamentou norma constitucional acerca da destinação do tributo, consoante estipulado na Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º, mesma conclusão adotada na decisão monocrática abjurgada.

Acerca da suposta violação ao princípio da anterioridade anual sustentada pelo agravante, o entendimento deste e. Tribunais de Justiça se orienta no seguinte sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por Stock Med Produtos Médico-Hospitalares Ltda.
contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, referente à exigibilidade do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar a validade da cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e do princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1093 de repercussão geral, determinou a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, atendida pela LC 190/2022.

4. O princípio da anterioridade não foi violado, pois a LC 190/2022 não instituiu novo tributo ou majorou alíquotas, mas apenas regulamentou a repartição da receita entre os entes federativos.

5. A jurisprudência majoritária reconhece a regularidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, conforme decisões proferidas nas ADIs 7066 e 7070.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, sem violação ao princípio da anterioridade anual, por se tratar de regulamentação de norma constitucional já existente respeitando, tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815083-60.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, observou os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, sendo sua aplicação sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Logo, ausente os fundamentos capazes a promover alteração na decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025